Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição de R. F. M. D. M., representada por sua genitora, pela qual informou a contratação de seguro saúde junto à Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, e requereu a condenação da ré ao ressarcimento dos custos da co-participação decorrente do procedimento cirúrgico da autora, no dia 23/10/2023, no Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba, sob o argumento de que decorrem da falha da prestação de serviços pela requerida (ID 53617720). Informou, ainda, a perda superveniente do interesse quanto ao pedido de autorização do procedimento cirúrgico. NADA A PROVER quanto ao ressarcimento pleiteado, porquanto a autora promoveu a autotutela do seu direito sem se socorrer do devido processo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF,31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008